Tribunal: STF
Processo: MS 33840
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. TCU. PENDÊNCIA DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. 



    1. Contra o ato praticado pelo Tribunal de Contas da União pende recurso administrativo com efeito suspensivo, razão pela qual é incabível o mandado de segurança (Lei nº 12.016/2009, art. 5º, I). Precedentes. 



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.